Tribunal: STF
Processo: MS 39304
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 142.239/2023, protocolada pela impetrante, que veicula a intenção de interpor recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.009 do CPC (eDOC 33 - ID 6ed5febf), contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao mandado de segurança.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O recurso extraordinário tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 102, inciso III, do texto constitucional:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.



    Como visto, o recurso extraordinário visa trazer à apreciação do STF as causas decididas em única ou última instância pelos demais Tribunais, não havendo que se falar em sua interposição contra decisão do próprio STF.



    No caso concreto, a impetrante utiliza-se do recurso extraordinário  para impugnar decisão monocrática denegatória de mandado de segurança proferida por Ministro desta Corte, hipótese não prevista pelo texto constitucional. Destaco que, no caso, caberia agravo interno, nos termos do art. 1.021 do NCPC.



    Ademais, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro quanto ao cabimento do recurso, não há que se falar, na hipótese, sobre aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido, ante a manifesta inadmissibilidade.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente